Tribunal: STF
Processo: Rcl 74058
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta pela Fundação Municipal de Saúde do Estado do Piauí, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos da Apelação nº 0806371-10.2018.8.18.0140.



    A reclamante relata que foi ajuizada ação civil pública em desfavor do Estado do Piauí, visando a implementação de melhorias administrativas e estruturais no sistema de saúde do Hospital Promorar/PI.



    Afirma que a ação foi julgada procedente e, em seguida, a apelação por ela interposta foi desprovida, o que deu ensejo à interposição de recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado pelo Tribunal de origem com fundamento no tema 698.



    Assevera que a negativa de seguimento do RE com fundamento no referido tema está equivocada, uma vez que, no caso dos autos, não se estaria diante de uma obrigação estrutural. A esse propósito, alega o seguinte:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 684612, com repercussão geral (Tema 698), fixou parâmetros para nortear decisões judiciais a respeito de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. 



    Ao invés de determinar medidas pontuais, a decisão deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano ou os meios adequados para alcançar tal resultado.



    [...]



    No presente caso, a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, o que não ocorreu. 



    O magistrado de piso, sequer analisou as provas dos autos e determinou prazo para apresentação de plano de ação para adequação do nosocômio.” (eDOC 1, p. 7-8)



    Nesses termos, aduz que “a aplicabilidade do TEMA 698 do STF não foi respeitada na decisão que julgou procedente a Ação Civil Pública proferida pela 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, devendo tal decisão ser cassada sendo determinada a aplicabilidade do Tema em questão” (eDOC 1, p. 8).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da presente reclamação.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 15).



    Citado, o Ministério Público do Estado do Piauí, parte beneficiária do ato reclamado, apresentou contestação (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À SAÚDE. TEMA 698/STF. APLICAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAGILIDADE DA TESE DEFENDIDA NA INICIAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 20)



    Intimada a emendar a inicial (eDOC 22), a reclamante aditou a inicial juntando as peças necessárias para o deslinde da controvérsia (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado à sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o STF, ao apreciar o tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou a seguinte tese:



    “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    No ponto, cumpre registrar que prevaleceu, no julgamento do referido paradigma, o voto proferido pelo Min. Roberto Barroso, que estabeleceu, em síntese, cinco parâmetros para guiar o Judiciário na efetivação de direitos fundamentais, preservando a autonomia do administrador na criação e execução de políticas públicas. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “28. Nesse cenário, é importante a construção de parâmetros para permitir uma atuação efetiva e organizada do Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos fundamentais, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas.



    29. Em primeiro lugar, é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições. Falhas estruturais geradas pelo vazio ou pela inefetividade de políticas públicas para o atendimento de determinado direito fundamental fazem com que a atuação do Judiciário seja necessária, em especial se estiver em jogo o mínimo existencial. 



    (...)



    32. Em segundo lugar, no atendimento dos pedidos formulados pelo autor da demanda, deve-se observar a possibilidade de universalização da providência a ser determinada, considerados os recursos efetivamente existentes. De fato, os recursos públicos são finitos e insuficientes ao atendimento de todas as necessidades sociais, impondo ao Estado a tomada de decisões difíceis. Nesse contexto, decisões judiciais casuísticas, que determinam a adoção de diversas melhorias em hospital específico e se distanciam de uma visão sistêmica sobre a matéria acabam por contribuir para a desorganização da Administração Pública, comprometendo a eficiência administrativa no atendimento ao cidadão e impedindo a otimização das possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública.



    (...)



    34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo “fraco” de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    (...)



    38. Em quarto lugar, anoto que uma das principais críticas à atuação judicial na implementação de política pública diz respeito à ausência de expertise e capacidade institucional. Essa ideia se apoia na percepção de que o Judiciário não domina o conhecimento específico necessário para instituir políticas de saúde. Para atenuar esse problema, a decisão judicial deverá estar apoiada em documentos ou manifestações de órgãos técnicos, que podem acompanhar a petição inicial ou compor a instrução processual. No caso em análise, por exemplo, a inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fundamenta-se em relatórios das inspeções realizadas pelo Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro – SINDMED e pelo CREMERJ



    39. Em quinto lugar, sempre que possível, o órgão julgador deverá abrir o processo à participação de terceiros, com a admissão de amici curiae e designação de audiências públicas, permitindo a oitiva não apenas dos destinatários da ordem, mas também de outras instituições e entidades da sociedade civil. Tais providências contribuem não apenas para a legitimidade democrática da ordem judicial como auxiliam a tomada de decisões, pois permitem que o órgão julgador seja informado por diferentes pontos de vista sobre determinada matéria, contribuindo para uma visão global do problema. Além disso, uma construção dialógica da decisão favorece a sua própria efetividade, uma vez que são maiores as chances de cumprimento, pelo Poder Público, de determinações que ele próprio ajudou a construir. 



    Em resumo, o Poder Judiciário deve observar as seguintes diretrizes: 1) intervenção apenas quando houver prova de deficiência grave de serviço público devido à inércia governamental; 2) observar a universalização da providência a ser determinada, respeitando os recursos disponíveis, para evitar desorganização administrativa; 3) cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada; 4) decisões devem ser baseadas em documentos ou manifestações de órgãos técnicos; e 5) se possível, permitir a participação de terceiros e realizar audiências públicas para garantir legitimidade e colaboração na implementação das decisões.



    Passo à análise do caso dos autos.



    Na hipótese em exame, o Ministério Público Estadual, com base nos fatos apurados no procedimento investigativo instaurado inicialmente como Procedimento Preparatório e posteriormente convertido no Inquérito Civil Público nº 01/2014, ajuizou uma ação civil pública contra a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, requerendo que fossem realizados os esforços necessários para a execução e conclusão de toda a obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal do Promorar.



    A ação foi julgada procedente em 1º grau. O juiz afirmou que não houve violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a atuação do Poder Judiciário foi motivada pela comprovação de irregularidades no Hospital Municipal do Promorar, especialmente no que diz respeito às normas de segurança e ao acabamento das obras já iniciadas. Confira-se trecho da sentença:



    “O sentido de fundamentalidade do direito à saúde impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí editou súmula de jurisprudência consolidando o entendimento acima e desvinculando o fornecimento de tratamento médico vital de qualquer dotação orçamentária: 



    ‘SÚMULA Nº 01: Os direitos fundamentais de caráter assistencial, como o fornecimento de remédio pelo Poder Público, compreendidos dentro dos direitos constitucionais mínimos, indispensáveis à promoção da existência digna às pessoas necessitadas, na forma da lei, prescindem de previsão orçamentária para terem eficácia jurídica’. 



    Assim, a jurisprudência referida defende que os direitos fundamentais de caráter assistencial, onde aqui se insere as condições de segurança estrutural do Hospital Maternidade do Promorar, prescindem de previsão orçamentária para terem eficácia jurídica. 



    A despeito da importância da referida unidade de saúde, são inúmeras as irregularidades nela constatada, principalmente no que se refere às normas de segurança e quanto ao acabamento das construções já iniciadas. Neste sentido, a mera alegação, pelo Poder Público, de incapacidade financeira, sustentada na teoria da reserva do possível, não pode servir de óbice à concreção dos direitos fundamentais, inclusive pelo risco de grave comprometimento da saúde pública do Município. 



    Portanto, o Poder Público é incompetente para fixar diretrizes abstratas ou limitar o fornecimento de atendimento médico adequado ao cidadão que comprovadamente necessita” (eDOC 4, p. 3-4)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento à apelação interposta pela ora reclamante. Confira-se trecho do acórdão: 



    “É cediço que o acesso à saúde é um direito assegurado pelos arts. 6º e 196 e seguintes, todos da CF/88, sendo lícito ao Poder Judiciário adotar medidas, no exercício do poder jurisdicional, para viabilizar o seu amplo exercício, de modo a exigir o respeito aos ditames constitucionais eventualmente desrespeitados. 



    Ademais, não há ofensa a harmonia e independência entre os Poderes no exame de legalidade dos atos administrativos da Administração Pública pelo Poder Judiciário, a fim de avaliar se estão adequados às normas e leis, podendo, como se dá no caso dos autos, determinar à Administração Pública a realização de reformas no Hospital do Promorar para atender às condições de qualidade de funcionamento mínimas exigíveis.



    [...]



    Destaque-se, ainda, que os documentos anexados aos autos, oriundos do Inquérito Civil Público nº01/2014, demonstram a necessidade das reformas no referido hospital, não sendo possível se justificar a não regularização dos espaços sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível, visto que se deve garantir ao usuário do hospital e aos seus funcionários um mínimo de direitos que são essenciais a uma vida digna”. (eDOC 25, p. 5-7)



    Interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “b”, do CPC, por entender que a controvérsia versada no recurso estaria em conformidade com a matéria tratada no tema 698 da sistemática da repercussão geral. Confira-se trecho da decisão:



    “Sobre a matéria dos autos, o STF, no Tema nº 698 (RE 684612/RJ), levou a julgamento a questão: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º e 196, da Constituição federal, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta”, fixando a seguinte tese, in litteris:



    (...)



    Nesse sentido, o acórdão recorrido, ao determinar que sejam realizadas reformas no hospital para atender às condições de qualidade mínimas de funcionamento exigíveis a garantir os direitos que são essenciais a uma vida digna, não violou o princípio da separação dos poderes, nos termos da convicção firmada sob a sistemática de repercussão geral, sendo possível concluir que não pode prosperar o Apelo Extraordinário”. (eDOC 27, p. 5)



    Na mesma linha, negou-se provimento ao agravo interno da reclamante, ao fundamento de que “o acórdão da 4ª Câmara de Direito Público tão somente definiu as finalidades a serem alcançadas com as reformas necessárias ao Hospital, qual seja, garantir as condições mínimas de qualidade de funcionamento do Hospital, em respeito aos direitos essenciais a uma vida digna dos usuários e funcionários, não enumerando especificamente as reformas que deveriam ser realizadas pelo município” (eDOC 5, p. 6)



    Feitas essas considerações, entendo que, no caso dos autos, restaram observadas todas as diretrizes traçadas no julgamento do paradigma.



    Conforme relatado, a ação civil pública foi ajuizada pelo parquet após a constatação, em procedimento administrativo próprio (Inquérito Civil), da existência de irregularidades no Hospital do Promorar e da inércia governamental em saná-las. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido, determinando, em síntese, a finalidade a ser alcançada (conclusão das obras necessárias para garantir as condições mínimas de qualidade de funcionamento do Hospital) sem especificar quais seriam as melhorias ou como elas deveriam ser implementadas, assegurando a discricionariedade da Administração na execução. 



    Assim, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de origem e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 648.612/RJ (TEMA 698/RG). DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 698/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – No caso em análise, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da reclamação. V – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. VI – Agravo desprovido”. (Rcl 66531 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 3.6.2024)



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação do tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não configurada. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 66254 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2024)



    Seguindo a mesma orientação, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Constata-se a perfeita subsunção da situação concreta ao tema em epígrafe mediante detida apreciação da inicial da reclamatória, bem como à luz dos fundamentos do acórdão que desproveu o agravo interno e da motivação lançada na sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação Civil Pública nº 0806371-10.2018.8.18.0140. 



    Imprescindível o registro de que o Tema 698/STF apregoa que o Poder Judiciário, como regra, deve apontar as finalidades a serem atingidas e, então, determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado ao revés de determinar medidas pontuais.



    Concomitantemente, o Supremo Tribunal Federal tem validado a ingerência do Poder Judiciário em ações típicas do Poder Executivo desde que “em conformidade com os ditames da autocontenção, mercê da maior capacidade institucional do Poder Executivo para a definição de políticas públicas (SL 1304 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 21.02.2022).”



    Com efeito, nos julgados em voga (RE 684.612 e SL 1.304), reafirmou-se a necessidade de autocontenção do Poder Judiciário na determinação de medidas a serem implementadas pelo Poder Executivo, sem, contudo, retirar-lhe a competência de atuação em casos extremos e urgentes. 



    Nessa linha de raciocínio, restou amplamente justificada a atuação do Poder Judiciário na hipótese em exame. 



    Note-se que a questão em debate foi muito bem sintetizada e abordada pelo Ministério Público do Estado do Piauí, o qual, com fincas nos fatos e na legislação aplicável, esclareceu que, diante das recorrentes e generalizadas irregularidades relacionadas à estrutura física e ao funcionamento do “Hospital Municipal do Promorar”, resolveu propor a Ação Civil Pública nº 0806371-10.2018.8.18.0140. 



    Nesse desiderato, foi pleiteada a prolação de ordem judicial para compelir o gestor responsável tanto a dispensar os esforços necessários à execução e conclusão de toda a obra de reforma e ampliação do aludido hospital de acordo com a legislação pertinente, como a encaminhar o respectivo relatório ao órgão jurisdicional, informando a esse acerca das providências tomadas nesse sentido.



    Em continuidade, explicitou que, in casu, não há se cogitar de violação aos Princípios da Separação de Poderes e da Reserva do Possível, porquanto a inércia administrativa exposta no bojo da ação civil pública, além de comprometer a funcionalidade da unidade de saúde da cidade de Teresina Piauí, implica claro desrespeito ao Direito Fundamental à Saúde, in verbis:



    (...)



    Também, insta consignar que a Corte estadual desproveu o agravo interno nos autos do extraordinário, ao assentar com muita propriedade que a agravante não logrou êxito em apontar contrariedade à autoridade do decidido no julgamento do RE 684.612 (Tema 698), no discurso esposado no aresto que preservou o entendimento do Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição que deliberou pela procedência do pedido formulado pelo Parquet estadual, nos autos da ação civil pública em comento. 



    Para tanto, assinalou que a determinação judicial dirigida à Administração Pública quanto à realização de reformas no Hospital do Promorar para atender às condições mínimas de qualidade de desempenho de suas funções, exigíveis a garantir os direitos que são essenciais a uma vida digna, não ofende a harmonia e a independência entre os poderes, como se vê no seguinte excerto da decisão reclamada:



    (...)



    Nesse desiderato, é facilmente perceptível que as instâncias inferiores não contrariaram o princípio da separação dos poderes, pois exararam decisões no sentido de que o Poder Executivo Municipal de Teresina/PI não se constitui em uma instância hegemônica, que não esteja sujeita a controle do Poder Judiciário”. (eDOC 20, p. 8-13)



    Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente